Tribunal: TJSP
Processo: 0005121-09.2023.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Inquérito Policial visando à apuração de crime licitatório cometido, em tese, por Prefeito Municipal. Pedido de arquivamento formulado pela d. Procuradoria de Justiça. Vinculação desta Colenda 4a Câmara de Direito Criminal. Arquivamento determinado.